Tribunal: TJES
Processo: 5001248-44.2021.8.08.0045
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-03-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001248-44.2021.8.08.0045
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARLI PEREIRA DO NASCIMENTO DA COSTA
RECORRIDO: BANCO PAN S.A. e outros
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS CONTRATADOS. REGULARIDADE DAS CONTRATAÇÕES. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS PLEITOS AUTORAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

Recurso Inominado nos autos n°
5001248-44.2021.8.08.0045

Recorrente: MARLI PEREIRA DO NASCIMENTO DA COSTA

Recorridos: BANCO PAN S/A e BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Defiro à parte recorrente os benefícios da gratuidade de justiça.

Intimados, os recorridos apresentaram suas contrarrazões (ID’s 9228484 e 9228485).

Compulsando o Recurso Inominado interposto pelo
MARLI PEREIRA DO NASCIMENTO DA COSTA
, verifico que a parte recorrente sustenta em síntese:
a)
preliminarmente, nulidade da sentença por impossibilidade de acesso ao
link
da audiência de instrução e julgamento;
b)
que a sentença merece reforma;
c)
que a parte recorrida não comprovou a regularidade das contratações, decorrentes de fraude;
d)
que os pedidos iniciais sejam julgados procedentes.

Inicialmente, não há que se falar em nulidade da sentença, isto porque foi determinado por este juízo a conversão do julgamento em diligência para disponibilização do
link
da AIJ, de tudo ciente as partes, conforme se verifica pela decisão de ID 10020421.

Quanto ao mérito, verifico que o cerne da presente lide prende-se em apurar a legalidade dos contratos entabulados entre as partes, bem como verificar se restou configurada a existência de danos materiais e morais.

O Juízo
a quo
entendeu que a parte recorrente/autora assentiu na contratação dos empréstimos consignados, de forma que julgou improcedente a ação.

Ao analisar os autos, em especial os contratos apresentados pela parte recorrida em conjunto com a sua defesa, entendo que agiu com acerto o juízo de origem no reconhecimento da regularidade das contratações, logrando êxito os recorridos na comprovação de fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito do recorrente, em observância ao disposto no art. 373, inciso II, do CPC.

Além do mais, consoante asseverado pelo juízo de 1º grau em sua sentença,
“[...] todos os instrumentos contratuais se encontram devidamente assinados pela Requerente e estão acompanhados de cópia de seus documentos pessoais, como carteira de identidade, CPF e cartão da Caixa Econômica [...] a assinatura posta pela cliente contratante possui a mesma caligrafia da assinatura constante no documento acostado pelo Requerido Banco Pan [...] não restam dúvidas de que a Requerente recebeu os valores contratados, ante os recibos de transferência acostados pelo Requerido nos Id’s de nº Id nº 9726923 e Id nº 9726925, o que demonstra não se tratar de hipótese de fraude de terceiro”
(
sic
– ID 9228473, negritei).

Assim, como os referidos contratos foram realizados de forma regular, por meio de assinatura e apresentação de documentos pessoais, bem como que a parte autora não demonstrou qualquer elemento capaz de demonstrar que sua vontade estava viciada, tenho que que os contratos entabulados entre as partes permanecem válidos.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
MARLI PEREIRA DO NASCIMENTO DA COSTA
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.
Todavia, suspendo a exigibilidade em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ora deferida.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)